Tribunal: TJMT
Processo: 0004451-94.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004451-94.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Emerson Bastos da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Supermercado Araras (VÍTIMA), FILINTO FORTUNATO DE LIMA - CPF: 229.474.421-72 (VÍTIMA), Representante/Proprietario do Supermercado Araras (VÍTIMA), EMERSON BASTOS DA SILVA (APELANTE), SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - CNPJ: 24.727.471/0003-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - APROXIMADAMENTE 2H - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE

- NATUREZA OBJETIVA - COMUNICABILIDADE AOS COAUTORES - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - PENA-BASE - ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)

-
COAUTORIA COMPROVADA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA -
PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO -
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 2h constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP; TJMT, Ap nº 83255/2014).

A causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V) comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância de natureza objetiva (TJMT, AP NU 0031860-80.2018.8.11.0042).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura os maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

Se
“comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap 120622/2017).

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0004451-94.2018.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): EMERSON BASTOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EMERSON BASTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (NU 0004451-94.2018.811.0086), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, do CP - (ID 168399688).

O apelante sustenta que: 1)

a causa de aumento da restrição à liberdade da vítima não estaria caracterizada; 2) sua participação seria de menor importância.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 163399708).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168399711).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENSO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - CARACTERIZADA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO OFENDIDO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO - 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - EVIDENCIADA A FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS - ALTA RELEVÂNCIA CAUSAL DA ATUAÇÃO DO ACUSADO PARA ÊXITO DO CRIME PATRIMONIAL, PORQUANTO TINHA O PLENO DOMÍNIO DO FATO E PODERIA AGIR DIVERSAMENTE - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 1733544187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17 de abril de 2017, por volta das 02h20, no Supermercado Araras, neste Município de Nova Mutum-MT, o indiciado EMERSON BASTOS DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois elementos não identificados, com restrição da liberdade da vítima, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face do vigilante Filinto Fortunato de Lima (maior de sessenta anos) coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular marca Samsung, modelo J3, cor bege, pertencentes a Filinto Fortunato de Lima e aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais) em espécie, de propriedade do estabelecimento comercial Supermercado Araras. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar EMERSON BASTOS DA SILVA como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, com redação anterior à Lei n° 13.654/18, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro, com as agravantes dos arts. 61, inciso II, alínea ‘h’ e 62, inciso IV, do CP [...].
”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça – ID 1638399656)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade dos crimes de roubo está comprovada pelo boletim de ocorrência de Id. 57034592 – pág. 12/17; auto de avaliação indireta de id. 57034592 - pág. 45; bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria restou sobejamente comprovada nos autos, já que além de os policiais responsáveis pela investigação terem reconhecido o réu nas filmagens do sistema de videomonitoramento, em razão da tatuagem de diamante na mão do réu, ele próprio confessou a prática delitiva, restando evidente seu envolvimento no crime.

Quanto às majorantes, tenho que apenas parte delas restou suficientemente provada.

A vítima narra que, além do réu havia mais quatro indivíduos praticando o crime no estabelecimento comercial, e a participação de vários agentes também pode ser observada pelas imagens das câmeras de monitoramento do local, de modo que a qualificadora referente ao concurso de agentes é procedente.

De igual forma, também resta fartamente demonstrada a majorante referente à restrição à liberdade da vítima, visto que além de a vítima ter permanecido amarrada em poder dos agentes durante toda a prática delitiva, que durou cerca de duas horas, mesmo após a consumação do delito e a fuga deles, ela foi mantida com seus pés e mãos amarrados, a demonstrar que sua liberdade foi restrita por tempo além do necessário para a consumação do delito. [...]

Conquanto as partes tenham requerido o decote dessa majorante, à alegação de que não havia ficado comprovado que o réu tinha conhecimento acerca da restrição da liberdade da vítima, pois teria ficado responsável de garantir a segurança do lado de forma do supermercado, em análise das imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial é possível perceber que o réu passa ao lado da vítima Filinto, enquanto está amarrada em uma cadeira, e não se insurge em momento algum. Logo, é evidente que ela tinha pleno conhecimento da restrição de liberdade da vítima (vide vídeo de id. 57039667 - 13min58s e id. 57035365 - 38s).

Saliento que a qualificadora em questão é de caráter objetivo, de modo que se comunica a todos os agentes, independentemente de qual tenha amarrado ou restringido a liberdade da vítima, desde que todos tenham ciência da circunstância o que as imagens das câmeras de segurança demonstram a contento. [...]

Destarte, o réu deve ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 157,§ 2º, incisos II e V do CP, por apenas uma vez. [...]

Passo à dosimetria da pena: O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é a usual do tipo.

O réu, ao tempo dos fatos era duplamente reincidente, já que contava com sentença transitada em julgado desde 20/03/2017 nos autos de nº 2348- 22.2015.8.11.0086, que tramitou nesta Comarca, condenado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, c/c artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal; e desde 16/05/2016 nos autos de nº 3151-39.2014.8.11.0086, que tramitou nesta Comarca, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, as quais formam o Executivo de Pena nº 0004340-56.2018.8.11.0007, em trâmite na Comarca de Água Boa.

Posto isto, considero uma dessas condenações como maus antecedentes, e a segunda será usada como circunstância agravante, na fase apropriada da dosimetria.

Não há elementos nos autos acerca da conduta social ou personalidade do agente.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias também são negativas já que o réu praticou o delito em concurso de agentes, e, conquanto se trate de uma causa de aumento de pena, nada impede que em caso de multiplicidade de majorantes, algumas delas sejam utilizadas na fixação da pena-base. [...]

As consequências são as próprias da espécie.

A conduta da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima, acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: antecedentes e circunstâncias. [...]

Incide, como já mencionado, a agravante da reincidência, e a prevista pelo no artigo 61, inciso II, ‘h’, do Código Penal, visto que o crime foi cometido contra idoso, e em razão de cada uma delas, elevo a pena em 1/6 (um sexto). [...]

Não há que se falar em agravante prevista pelo 62, IV do CP, pois tratando-se de crime patrimonial, é inerente ao tipo que o agente busque alcançar vantagem econômica com o delito.

Por outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, atingindo, com as devidas compensações, a pena intermediária de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Incide a causa de aumento prevista pelo artigo 157, § 2º, V do CP, já que a vítima teve sua liberdade restrita pelos réus, e em razão dela, elevo a pena no seu padrão fixo em 1/3 (um terço), atingindo, portanto, a pena final de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

Assim, aplico ao réu para cada um desses crimes 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316): [...]

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Para o início de cumprimento da pena, considerando a quantidade da pena aplicada, além da reincidência do agente, estabeleço ao réu O REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. [...]

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu EMERSON BASTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, a serem calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal, por apenas uma vez, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença [...].”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juiz de Direito – ID 168399688)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 168399657 – fls. 53), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jorge Luis dos Santos, investigador de Polícia (ID 168399657 - fls. 11/12), Jairo Cesar Fernandes dos Santos Ribeiro, investigador de Polícia (ID 168399657 - fls. 13/14), ao apelante (ID 168399657 - fls. 17/18), Filinto Fortunato de Lima, vigilante
do Supermercado Araras
(ID 168399657 - fls. 45/46), Juliana Falkowski, funcionária
do Supermercado Araras
(ID 168399657 - fls. 54).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Filinto Fortunato de Lima, vigilante
do Supermercado Araras
(Relatório de Mídias - ID 168399683), Juliana Falkowski, funcionária
do Supermercado Araras
(Relatório de Mídias - ID 168399683), Jorge Luis dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 168399683), Jairo Cesar Fernandes dos Santos Ribeiro, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 168399683), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 168399683).

Dito isso, vejamos.

A vítima Filinto Fortunato de Lima asseverou, em Juízo, no dia 17.4.2017, por volta das 2h20min, estava trabalhando no estabelecimento comercial denominado
“Supermercado Araras”
, quando 5 (três) pessoas chegaram ao quando anunciaram o assalto, o renderam, amarraram suas pernas e mãos em uma cadeira, e subtraíram um aparelho celular Samsung
e o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em espécie (ID 168399657;
Relatório de Mídias - ID 168399683
).

A ação do apelante e outros 2 (dois) agentes não identificados perdurou por mais de 2h, período durante o qual a vítima
Filinto Fortunato de Lima [vigilante do Supermercado Araras]
permaneceu com a liberdade restringida.

Conforme pontuado pelo Juízo singular, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial permitem concluir que o apelante
“passa ao lado da vítima Filinto, enquanto está amarrada em uma cadeira, e não se insurge em momento algum. Logo, é evidente que ela tinha pleno conhecimento da restrição de liberdade da vítima”
(
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juiz de Direito - ID 168399688
).

A restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 2h constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; TJMT, Ap nº 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 17.3.2015).

Outrossim, a causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V) comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância de natureza objetiva (TJMT, AP NU 0031860-80.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

Nesse quadro, a causa de aumento (CP, art. 157, § 2º, V) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias.

O apelante, na data do fato [20.3.2017], registrava condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitado em julgado no dia 14.2.2012, roubo com trânsito em julgado no dia 20.3.2017 (SEEU 0004340-56.2018.8.11.0007; ação penal NU 0002348-22.2015.8.11.0086), a caracterizar os maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2022).

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação anterior por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 1º.12.2016
(SEEU 0004340-56.2018.8.11.0007; ação penal NU 3151-39.2014.8.11.0086
) – justifica o aumento da pena intermediária em 1/6 (um sexto), de modo a transformá-la 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que o apelante foi o responsável por monitorar o entorno do estabelecimento comercial, enquanto os outros agentes executavam a ação criminosa. Além, o apelante adentrou ao interior do estabelecimento comercial, pegou 2 (duas) bancadas de madeira e colocou na frente da porta do estabelecimento comercial para dificultar a visualização, consoante confissão do apelante, na Delegacia de Polícia (ID 168399657).

Note-se que
“ocorreu a figura da coautoria mediante divisão de tarefas, esta que não demanda necessariamente que todos os agentes pratiquem o núcleo verbal descrito no tipo penal, bastando que no contexto da distribuição de afazeres, a conduta seja imprescindível para a realização do crime
”, como bem destacado pela i. PGJ
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 1733544187).

Se
“comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap 120622/2017, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Portanto, não se reconhece a participação de menor importância.

Em sua vez, a
causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V) autoriza a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), fixando-a em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e circunstâncias do crime] e a reincidência justificam o inicial fechado.

Destaca-se aresto do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023